Tribunal: TCU
Processo: 005.294/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7617/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que as conclusões do parecer técnico 1830, de 10/10/2014, do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) registra a ausência de demonstrativos da quantificação de eventual dano ao erário causado pela empresa A. R. Meneghelli - Nefron (CNPJ: 22.865.117/0001-70), prestadora de serviço de hemodiálise ao SUS, em Porto Velho/RO, e que não foi encontrado registro de encaminhamento do relatório de revisão de auditoria (janeiro/2014) ao prestador de serviços para conhecimento e contraditório, sendo a última manifestação da empresa de março/2009; Considerando que os fatos irregulares denunciados remontam os idos de 2003 a 2006; Considerando que a Procuradoria da República no Estado de Rondônia (PR/RO) procedeu ao arquivamento do inquérito civil 1.31.000.000935/2006-68, haja vista o longo tempo decorrido desde a denúncia recebida; Considerando que o exame da unidade instrutiva concluiu por prejudicada eventual aplicação de sanção decorrentes dos fatos noticiados nesta representação, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; Considerando que o art. 6o, II, da IN TCU 71/2012, com alterações posteriores, dispõe que no caso de houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável da ocorrência do dano ao erário e a primeira notificação dos responsáveis, o TCU poderá dispensar a instauração de processo de processo de tomada de contas especial; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU e do art. 6o, II, IN TCU 71/2012, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão ao representante, ao Denasus e à Procuradoria do Município de Porto Velho/RO. 1. Processo TC- Processo 005.294/2018-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Estado de Rondônia (MPF/PR-RO).1.2. Interessados: Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus); Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.3. Entidade: Município de Porto Velho - RO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.7. Representação legal: Luiz Duarte Freitas Junior, representando município de Porto Velho/RO. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.